Tribunal: TJSP
Processo: 1009371-97.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Cerceamento de defesa não configurado.

TABELA PRICE – Insurgência contra a sua utilização. INADMISSIBILIDADE: Não há irregularidade na utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado. Súmula 382 do STJ.

ENCARGOS ADICIONAIS (TARIFAS) – Insurgência do autor apelante contra a cobrança de encargos adicionais – tarifas. INADMISSIBILIDADE: Ausência de especificação de quais seriam esses encargos adicionais – tarifas. Alegação genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.

TARIFA DE CADASTRO – Banco réu sustenta a legalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença reformada para julgar a ação improcedente.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009371-97.2019.8.26.0068.
Voto no 27.414.
Registro: 2020.0000705930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009371-
97.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada ORONIDA
PEREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
réu provido e o da autora desprovido. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009371-97.2019.8.26.0068.
Voto no 27.414.
VOTO No 27.414.
APELAÇÃO No 1009371-97.2019.8.26.0068 BARUERI.
APELANTES e reciprocamente APELADOS: ORONIDA PEREIRA
SANTOS e BANCO PAN S/A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ANATOCISMO
Pretensão
de
afastar
a
capitalização
dos
juros.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de
2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização
dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi
firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o
autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um
ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Cerceamento de defesa não
configurado.
TABELA PRICE
Insurgência contra a sua utilização.
INADMISSIBILIDADE: Não há irregularidade na utilização
da tabela “price”, porque o valor das prestações, com os
encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a
amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação
mais juros. É amortizado aquilo que é pago.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Alegação de cobrança de
juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados
expressamente
pelas
partes
que
não
se
mostram
substancialmente discrepantes em relação à taxa média de
mercado. Súmula 382 do STJ.
ENCARGOS ADICIONAIS (TARIFAS)
Insurgência do
autor apelante contra a cobrança de encargos adicionais
tarifas. INADMISSIBILIDADE: Ausência de especificação de
quais seriam esses encargos adicionais tarifas. Alegação
genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos
bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade
das cláusulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009371-97.2019.8.26.0068.
Voto no 27.414.
TARIFA DE CADASTRO Banco réu sustenta a legalidade da
cobrança. ADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ
pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida
desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o
valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença
reformada para julgar a ação improcedente.
RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DA AUTORA
DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelas partes contra a r. sentença de fls. 113/123, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional
de contrato movida por Oronida Pereira Santos contra o Banco Pan S/A.,
para declarar a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, na
importância de R$612,00. Em razão do reconhecimento da ocorrência de
sucumbência recíproca, a autora foi condenada ao pagamento de 70% das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00. O
réu foi condenado ao pagamento de 30% das custas e das despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, nos
termos do artigo 85, §§2o e 8o do CPC.
Em suas razões recursais, a autora alega que
os juros cobrados são abusivos. Afirma que é indevida a capitalização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009371-97.2019.8.26.0068.
Voto no 27.414.
juros.
Argumenta
que
a
Medida
Provisória
no
2171/2001
é
inconstitucional. Insurge-se contra a utilização da tabela “Price” e contra a
cobrança de encargos adicionais tarifas. Discorre sobre a função social
do contrato. Pede a devolução em dobro da quantia paga indevidamente.
Alega também que houve cerceamento de defesa, porque entende que era
necessária a produção de prova pericial contábil. Pleiteia o provimento do
recurso para julgar a ação totalmente procedente, com a inversão do ônus
da sucumbência (fls.125/172).
O banco réu, por sua vez, em seu recurso
sustenta a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro. Pede o
provimento do recurso para julgar a ação improcedente (fls.174/183).
Somente o réu apresentou contrarrazões (fls.
187/202).
É o relatório.
De início, cumpre apreciar o recurso da
autora.
Não
tem
fundamento a alegação de
cerceamento de defesa, porque a questão permite o julgamento antecipado
da lide. A matéria em discussão é exclusivamente de direito, razão pela
qual inexiste necessidade de produção de prova pericial contábil.
As teses são relacionadas com matéria de
direito e há nos autos a cópia do contrato (fls. 28/31) e nele estão previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009371-97.2019.8.26.0068.
Voto no 27.414.
os limites da relação contratual entre as partes.
Em 13.12.2015 as partes firmaram contrato
de financiamento de veículo, cédula de crédito bancário, no valor de
R$25.000,00, a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$964,22, com a
fixação de taxa de juros mensais de 2,36% e anuais de 32,30%.
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em
seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a aplicação da capitalização dos juros
desde que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já
em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Observa-se também que no referido contrato há
previsão expressa da aplicação de juros capitalizados no quadro
“Características da Operação” (fl. 28) que mostra taxas de juros anuais
superiores ao duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a capitalização
dos juros.
Cumpre destacar também que o C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do
artigo 5o da referida Medida Provisória, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009371-97.2019.8.26.0068.
Voto no 27.414.
Nalini.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre
a questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros
desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados.
Ademais, a utilização da Tabela Price não é
coibida e o seu sistema permite a amortização com a inclusão de encargos
sem alterar o valor das prestações, que continua o mesmo.
Conclui-se, assim, que não há irregularidade
na utilização da Tabela Price, porque o valor das prestações, com os
encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a
amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais juros.
É amortizado aquilo que é pago.
No caso, a taxa dos juros remuneratórios foi
expressamente fixada em 2,36% ao mês (fl. 28).
A taxa de juros fixada está dentro da média
de mercado, não implicando em abusividade alguma. Impõe-se sua
redução, tão-somente, quando comprovado que discrepantes ou quando
não haja previsão contratual da taxa mensal dos juros, o que não ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009371-97.2019.8.26.0068.
Voto no 27.414.
Brasil (“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios
cobrados não são abusivos. A taxa média de mercado na época da
assinatura do contrato era de 2,18% ao mês, o que demonstra que não
existe discrepância substancial dos juros cobrados em relação à média do
mercado. Há que ser considerado que no cálculo dessa média há
instituições financeiras que cobram taxas bem maiores.
Por isso, não há como ser reconhecida
qualquer abusividade na cobrança dos juros remuneratórios que foram
pactuados expressamente pelas partes.
A autora apelante também se insurge contra
os encargos adicionais tarifas. No entanto, não especificou quais seriam
esses encargos adicionais. Trata-se de alegação genérica.
Nos termos da Súmula 381 do Superior
Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”.
Cumpre ressaltar também que não existem
quantias pagas indevidamente para serem restituídas, nem na forma
simples e nem em dobro, razão pela qual está prejudicada essa pretensão,
como será visto abaixo, quando da apreciação do recurso do banco réu.
Assim, o recurso da autora não merece
provimento.
Passa-se agora à análise do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009371-97.2019.8.26.0068.
Voto no 27.414.
apelação interposto pelo banco réu.
Razão assiste ao réu quanto à legalidade da
cobrança de tarifa de cadastro.
Em relação à referida tarifa, cabe destacar
que a Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão.
Referida Súmula considera legal a tarifa de
cadastro, cobrada no início da relação contratual entre o consumidor e a
instituição financeira, nos contratos bancários firmados depois da vigência
da Resolução CMN no 3.518/2007, ocorrida em 30/04/2008, desde que o
valor não seja abusivo.
É o caso em questão porque o contrato foi
firmado em 13.12.2015, isto é, depois da vigência da Resolução e a quantia
cobrada de R$612,00 (fl.28) não se mostra abusiva, uma vez que é inferior
ao que a autora se obrigou a pagar mensalmente de R$964,22.
Dessa forma, a r. sentença merece ser
reformada para julgar a ação improcedente.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso da autora e DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso do réu para julgar a ação improcedente e condenar a autora ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade judiciária a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009371-97.2019.8.26.0068.
Voto no 27.414.
concedida (fl.45).
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR